Tribunal: TJDFT
Processo: 0002870-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002870-35.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por VALDECIR PEREIRA BEZERRA (réu) contra a sentença (id. 15843124, fls. 01/21) proferida pelo Juízado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF, que o condenou pelas contravenções dos artigos 21 e 65 do Decreto-Lei 3.688/41 e pelos crimes dos artigos 148, caput, e 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) mês e 5 dias de detenção e 1(um) mês e 4 (quatro) dias de prisão simples. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela juntada aos autos das gravações referentes à audiência de instrução e julgamento (id. 16036750). É o relatório. Compulsando os autos, verifico que constam os arquivos referentes a audiência de instrução (id. 15843106). Em contato com a secretaria da 3a Turma Criminal, fui informado de que todos os vídeos referentes a audiência de instrução e julgamento já estavam com acesso liberado para o Ministério Público. Com isso, nada a prover quanto à cota Ministerial apresentada, uma vez que os depoimentos e o interrogatório já se encontram juntados aos autos. Dessa forma, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2020 11:51:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator